Tribunal: CARF
Processo: 10166.909413/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PER/DCOMP. ISENÇÃO. INSUMOS ZONA FRANCA. CONCESSÃO.
A decisão do STF sob o Tema 322, tem repercussão imediata no Processo Administrativo que verse sobre a mesmo matéria, a teor da alínea b, inciso II, § 1o, do art. 62 do Regimento Interno do CARF.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.909413/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.383 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
BRASAL REFRIGERANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
PER/DCOMP. ISENÇÃO. INSUMOS ZONA FRANCA. CONCESSÃO.
A decisão do STF sob o Tema 322, tem repercussão imediata no Processo
Administrativo que verse sobre a mesmo matéria, a teor da alínea ‘b’, inciso II,
§ 1o, do art. 62 do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para aplicar o RE 596.614.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.

Relatório
Em síntese, versam os autos sobre Pedido de Ressarcimento de IPI referente ao 4o
Trimestre de 2007 (PER no 21569.02426.130410.1.5.01-3651), cumulado com Declaração de
Compensação (DCOMP no 08456.31927.181210.1.7.01-9629, 16130.95816.181210.1.7.01-4393,
27239.83960.181210.1.7.01-2437,
22591.82630.181210.1.7.01-8074,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.909413/2011-83
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.383 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.909413/2011-83

37631.99925.181210.1.7.01-7440,
03768.26362.181210.1.7.01-6297
e
33020.15983.181210.1.3.01-6010).
Com fins de examinar a certeza e liquidez do crédito pleiteado pela empresa, foi
instaurado procedimento fiscal que culminou em lançamento formalizado por meio do PAF no
10166.730561/2012-40, tendo este refletido no saldo credor passível de ressarcimento no
presente processo:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Contra o Despacho Decisório Eletrônico, a Recorrente apresentou Manifestação
de Inconformidade arguindo, dentre outros pontos, (i) a correta classificação fiscal dos
concentrados sujeitos a isenção de IPI; (ii) que o processo de ressarcimento e suas compensações
estão diretamente vinculados ao Auto de Infração no 10166.730561/2012-40; e, (iii) o seu direito
ao crédito relativo à aquisição de insumos isentos decorrente de ação judicial transitada em
julgado MSC no 91.0047783-4.
Logo depois, a inconformidade da Recorrente foi julgada improcedente pela 2a
Turma da DRJ de Ribeirão Preto, decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
IPI. COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO QUE ESGOTOU O SALDO CREDOR DO IPI.
Mantido em primeira instância o Auto de Infração que esgotou o saldo credor do IPI, é
de se manter o indeferimento do ressarcimento pleiteado e a não homologação das
compensações declaradas, em razão da perda da certeza e liquidez do direito creditório
alegado pelo interessado.
Tão logo intimada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando parte dos
argumentos trazidos em defesa prévia, como ainda, defende: (i) a certeza e liquidez do crédito
apurado (art. 170 do CTN), na data de transmissão do pedido de ressarcimento, (ii) a necessidade
de sobrestamento ou reunião dos presentes autos ao PAF no 10166.730561/2012-40; e (iii) o
direito a compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos necessários de admissibilidade
devendo, pois, ser conhecido.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.383 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.909413/2011-83

Infere-se dos autos que as compensações buscadas pela Recorrente não foram
homologadas, porque não reconhecido o saldo credor de IPI apurado no PER no
21569.02426.130410.1.5.01-3651. Isso porque, a monta ressarcível foi objeto de glosa e
exigência pela Autoridade Fiscal através do PAF no 10166.730561/2012-40 (Auto de Infração).
Incontestável, pois, a vinculação dos presentes autos ao processo de lançamento
em que se discute a glosa dos créditos, fato reconhecido, inclusive, pela Recorrente tanto em
Manifestação de Inconformidade quanto em Recurso, e devidamente apontado no Acórdão
Recorrido. Tal fato, por si só, implicaria no reconhecimento de correlação entre eles.
Entretanto, importante lembrar que a matéria “isenção de insumos provenientes
da Zona Franca de Manaus”, foi definitivamente julgado por meio do RE no 592.891
(Repercussão Geral - Tema 322), tendo o STF fixado a seguinte tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de
embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Igualmente, extrai-se da ementa do RE no 596.614:
IPI. DIREITO DE CRÉDITO. INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE
MANAUS ADQUIRIDOS SOB O REGIME DE ISENÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. CF/88, ART.43, 1o, II, E 2o, III;153, 3o, II.
A partir de hermenêutica constitucional sistemática de múltiplos níveis normativos
depreende-se que a Zona Franca de Manaus constitui importante região
socioeconômica que, por motivos extrafiscais, excepciona a técnica da não-
cumulatividade.
É devido o aproveitamento de créditos de IPI na entrada de insumos isentos, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero provenientes da Zona Franca de Manaus,
por força de exceção constitucionalmente justificável à técnica da não-
cumulatividade.
Sendo assim, o referido precedente é vinculante a este Colegiado, nos termos da
alínea ‘b’, inciso II, § 1o, do art. 62 do Regimento Interno do CARF, a saber:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(..)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação
dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.383 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.909413/2011-83

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para aplicar o
entendimento do STF firmado em sistemática de recursos repetitivos, e consequentemente,
homologo as compensações até o limite do crédito apurado pela Unidade de Origem.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 572
DF CARF MF
Original